Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-07.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000987-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Cirurgia, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCELAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.118.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PERDA SUPERVENIENTE DO RECURSO JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1 – A prolação da sentença no feito de origem causa a perda o objeto do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado este.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000987-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência,
proposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

(...)Assim,
havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Requerido promova o agendamento e a realização de consulta com médico oftalmologista – retina geral,
por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ(...).
[Destaquei]

Em breve síntese, o Agravante alega que
a paciente possui graves problemas de saúde (diabética com sequelas graves, paciente renal, amputação de membros inferiores e outras enfermidades),
bem como que
será necessário demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos ao reestabelecimento total de sua saúde, sob risco de perda definitiva de sua visão
, logo,
a não disponibilização da consulta e a não garantia do seu tratamento integral de saúde viola os princípios da dignidade da humana e da indisponibilidade do direito à saúde
.

Neste contexto, requer, no mérito, que
seja o presente recurso PROVIDO, para, confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar parcialmente a decisão combatida, decidindo-se em definitivo que a Agravante receba além da consulta com oftalmologia – retina geral, também os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão, restabelecendo-se o senso de justiça e legalidade.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 73814477, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA
,
determinado que os Requeridos disponibilizem a paciente (Lucelaine Pereira da Silva Alves), substituída pelo Ministério Público Estadual, a consulta com médico oftalmologista no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.”
[Destaquei]

O Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 74743484, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 82699965, se manifestou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

(...)Assim,
havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Requerido promova o agendamento e a realização de consulta com médico oftalmologista – retina geral,
por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ(...).
[Destaquei]

Pois bem. Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifica-se que consta solicitação médica (ID n. 46492106 – Processo n. 1037204-77.2020.8.11.0002) informando a paciente ser portadora de
diabetes mellitus – insulino dependente – com complicações oftálmicas e requerendo a consulta com oftalmologista indicando o risco VERMELHO – EMERGÊNCIA, datada de 30/10/2020, e até o momento da distribuição da ação (18/12/2020) ainda não havia sido disponibilizada.

Ademais, verifico que consta também no feito de origem declaração do Secretário Municipal de Saúde de Mirassol D’Oeste/MT asseverando que a paciente está na lista de espera para a referida consulta,
mas sem previsão de atendimento e que devido à gravidade e urgência de seu caso esta não poderá aguardar
, senão vejamos:

(...) Eu, Maxsuel Monsaki, Secretário Municipal de Saúde, declaro que a senhora Lucelaine Pereira da Silva Alves, portadora do Rg n. 1417240.2 SSP/MT e CPF
(...) compareceu nesta Secretaria no dia 10/12/2020 reivindicando providências quanto a realização da consulta em oftalmologia – Retina Geral, no entanto não podemos atende-la em suas solicitações, uma vez que esse procedimento não é de responsabilidade do município, consta no sistema SISREG na fila de espera desde a data de 30/10/2020, porém não tem previsão de liberação para atendimento. A paciente tem diagnóstico de diabetes com sequelas graves, inclusive, houve a necessidade de amputar o membro inferior direito e, devido à gravidade e urgência a mesma não poderá aguardar.
[Destaquei]

Deste modo, estando incontroverso, pelas informações acima trazidas, que a consulta com médico oftalmologista e os demais tratamentos necessários aos cuidados de sua visão, não estão sendo disponibilizados pela rede pública de saúde (SUS), tenho que a negativa administrativa no fornecimento destes está demonstrada, devendo os Requeridos serem condenados na obrigação de fornecê-los imediatamente, ante o quadro grave de saúde da paciente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar que
os Requeridos disponibilizem a paciente (Lucelaine Pereira da Silva Alves), substituída pelo Ministério Público Estadual, a consulta com médico oftalmologista, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Peço vênia a todos, para alterar o voto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000987-07.2021.8.11.0000.

Diante do voto proferido pela Eminente Desembargadora Maria Erotides
Kneipp
, entendo necessário rever meu posicionamento, para reconhecer que,
pelo adveio da sentença no processo de origem n. 1037204-77.2020.8.11.0002, este recurso restou prejudicado.

Explico.

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência,
proposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

(...)Assim
,
havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Requerido promova o agendamento e a realização de consulta com médico oftalmologista – retina geral,
por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ(...).
[Destaquei
]

O Agravante alega que
a paciente possui graves problemas de saúde (diabética com sequelas graves, paciente renal, amputação de membros inferiores e outras enfermidades),
bem como que
será necessário
demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos ao reestabelecimento total de sua saúde, sob risco de perda definitiva de sua visão
, logo,
a não disponibilização da consulta e a não garantia do seu tratamento integral de saúde viola os princípios da dignidade da humana e da indisponibilidade do direito à saúde
.

Neste contexto, requer, no mérito, que
seja o presente recurso PROVIDO, para, confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar parcialmente a decisão combatida, decidindo-se em definitivo que a Agravante receba além da consulta com oftalmologia – retina geral, também os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão, restabelecendo-se o senso de justiça e legalidade.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 73814477, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA
,
determinado que os Requeridos disponibilizem a paciente (
Lucelaine
Pereira da Silva Alves), substituída pelo Ministério Público Estadual, a consulta com médico oftalmologista no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.”
[Destaquei
]

O Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 74743484, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 82699965, se manifestou pelo
provimento do agravo.

Pois bem.

Em uma primeira análise, proferi voto dando
provimento ao recurso
, para o fim de determinar que os Requeridos disponibilizem à paciente (
Lucelaine
Pereira da Silva Alves), substituída pelo Ministério Público Estadual, a consulta com médico oftalmologista, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão.

Ocorre que, após verificar o teor do voto proferido pela Eminente Desembargadora Maria Erotides
Kneipp
, como também o feito de origem, verifiquei que o Juízo singular proferiu sentença no feito em 23/6/21, disponível no ID n. 53611768.

Deste modo, ante o exposto,
RETIFICO meu voto, julgando PREJUDICADO O
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000987-07.2021.8.11.0000.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, quanto à observância do TEMA 793/STJ, já que se trata de um precedente e, de acordo com a sistemática processual civil vigente, de aplicação obrigatória pelo Magistrado.

A parte Requerente tem 39 anos é regulada pelo SUS através do n. 704 8095 4660 6448 (id. 73633985).

Consta do caderno processual, que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Mirassol do Oeste e do Estado de Mato Grosso, sendo atribuído o valor da causa pela Promotora em valor estimável.

Segundo informações da Secretaria Municipal a consulta em Oftalmologia – Retina Geral, não é de responsabilidade do Município, sendo que no cadastro do SISREG – Sistema Nacional de Regulação - a parte Requerente Lucelaine Pereira da Silva Alves
está na fila de espera desde a data de 30.10.2020
, porém não tem liberação para o atendimento (id. 73633985).

O Magistrado singular,
deferiu em parte
o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

[...] “
Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente,
defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada
, para determinar que, no prazo máximo de
15 (quinze) dias
, o Requerido promova o agendamento e a realização de consulta com médico oftalmologista – retina geral, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão,
observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

[...].

Contudo, após iniciado o julgamento deste recurso, em 23/6/2021, aportou sentença aos autos. Desse modo, houve a perda superveniente do objeto do Agravo.

A sentença julgou procedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE,
objetivando
“consulta com médico oftalmologista – retina geral”
.

A tutela de urgência foi deferida (ID. 47100001) determinando que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Requerido promova o agendamento e a realização de consulta com médico oftalmologista – retina geral.

[...]

[...]

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente não foi cumprida.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para
o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e CONDENAR os Requeridos, solidariamente, para que promovam o agendamento e para a realização da “
consulta com médico oftalmologista – retina geral”
requerida
, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
.Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta
decisum
, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas e honorários, na forma do art. 18 da LACP. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se.Várzea Grande, (
data registrada pelo sistema
). JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE Juiz de Direito” [...].

Sobrevindo a sentença proferida pelo Magistrado singular resta prejudicado o pedido, ante a perda superveniente do objeto do recurso.

Sobre o interesse processual, Nelson Nery Júnior elucida:

" “Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, 2010, p. 526).

Colaciono precedente deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA DEFERIR LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE SENTENÇA NA ORIGEM QUE CONFIRMA A NEGATIVA DA LIMINAR, DENEGANDO A SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO AGRAVAMENTAL. DESPROVIMENTO.
PERDE o objeto o agravo de instrumento contra decisão denegatória de liminar em ação mandamental com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que a sentença passa a produzir seus efeitos, não guardando espaço para que a decisão provisória subsista
.(AgR, 63217/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 11/07/2013)”.

Diante do acima exposto, proponho a e. Relatora que seja declarada a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, III, do CPC e 51, inciso I-B do RI/TJ.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021